Tribunal: STF
Processo: ARE 1384261
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “Revisão de certidão. Tempo de contribuição. Tempo trabalhado como Policial Militar. Tempo trabalhado em condições especiais convertido em tempo comum. Descabimento. Regime próprio. Regência do DL 260. Recurso desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 5). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, § 4°, II, da mesma Carta (redação dada pela Emenda Constitucional 47/2005). O recorrente sustentou não haver vedação para que se converta tempo especial em comum aos servidores públicos, de modo que requer



    “[...] a reforma da sentença proferida nos autos do presente processo para reconhecer a especialidade da atividade de policial militar, desenvolvida junto ao Estado de São Paulo, com a conversão do referido tempo de especial para comum, com fator 1,4, sendo revisada a Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de averbar o tempo especial” (pág. 13 do documento eletrônico 7).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia dos autos, afastou a possibilidade de conversão de tempo especial exercido por militar em comum com base nos seguintes termos:



    “De acordo com o art. 42, ‘caput’ c.c. art. 142, §§ 1° e 3º, inc. X, e 201, §§ 9º e 9º-A, da Constituição Federal, as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego da Polícia Militar competem a Lei Complementar Estadual.



    Lê-se, ainda, que lei estadual disporá sobre ingresso na Polícia Militar, limites de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.



    Por sua vez, o art. 138, § 2°, da Constituição Estadual esclarece que o regime jurídico dos servidores públicos civis se aplica aos policiais militares naquilo que não colidir com a legislação específica.



    Ora, existe legislação específica a cuidar da inatividade dos policiais militares: o Decreto-lei Estadual 260/70, diploma que estabelece a contagem do tempo de serviço nos seus artigos 50 e seguintes.



    Não se verifica, portanto, lacuna legislativa, a reclamar a aplicação da disciplina dos servidores públicos civis ou do regime geral de previdência. Note-se: há legislação específica a disciplinar a inatividade dos policiais militares, circunstância a afastar a pretensão do autor.



    Ademais, amplamente assentado que a existência de regime previdenciário próprio inviabiliza a aplicação do regime geral de previdência.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 5, grifei).



    Desse modo, conforme consignado no acórdão recorrido, os policiais militares seguem a disciplina prevista no Decreto-Lei estadual 260/1970, não havendo se falar em omissão legislativa, motivo pelo qual não procede a pretensão de conversão do tempo especial em comum pelas regras do regime geral de previdência.



    Além disso, esta Corte possui orientação firmada no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do art. 40, § 4°, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO/SP 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES.



    De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 781.359-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI ESTADUAL 260/1970. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem assentou que inexiste omissão legislativa no Estado de São Paulo, referente ao regulamento da aposentadoria especial dos policiais militares do referido ente federativo, porquanto em vigor o Decreto-Lei 260/1970, que disciplina a matéria.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei Estadual 260/1970). Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.070.137-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).



    Verifico, portanto, que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial desta Corte.



    Por fim, saliento não ser possível, na questão em exame, aplicar o disposto no Tema 942 da Repercussão Geral, tendo em vista que o referido julgamento teve como paradigma jurídico o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator